Tribunal: TJDFT
Processo: 0748012-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).
2. Conforme declaração de Imposto de Renda, exercício 2023, ano-calendário 2022, nos rendimentos não tributáveis consta, como lucros e dividendos recebidos, o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais). Além disso, foram declarados bens no valor total de R$387.500,00 (trezentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais). Tais valores são incompatíveis com o que se tem definido como hipossuficiência econômica.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.